Tribunal: TJSP
Processo: 2213016-71.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização fundada em dano material. Hipótese em que a Autora pretende a reserva de numerário perante o Juízo da recuperação judicial. Indeferimento da tutela mantido. Argumentos apresentados envolvem o próprio mérito da ação principal, que serão analisados no momento oportuno. Ademais, o processo de conhecimento, onde se discute a existência do crédito, se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização fundada em dano material. Hipótese em que a Autora pretende a reserva de numerário perante o Juízo da recuperação judicial. Indeferimento da tutela mantido. Argumentos apresentados envolvem o próprio mérito da ação principal, que serão analisados no momento oportuno. Ademais, o processo de conhecimento, onde se discute a existência do crédito, se encontra em sua fase inicial. Recurso improvido.